Tribunal: STF
Processo: MS 39001
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Artur Cesar de Souza contra ato do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, que “ao aplicar a Resolução n. 478/2022 no PCA n. 0004631-45.2022.2.00.00000 contrariou o princípio Constitucional da ‘irretroatividade das normas jurídicas’, do direito adquirido e do ato jurídico”.



    O impetrante narra que participou do Concurso de Provas e Títulos para Outorga de Serviços Notariais e Registrais do Estado de Goiás, aberto por Edital datado de 14 de julho de 2021 (docto. anexo). Acrescenta que fora reprovado na prova escrita e que, por isso, ingressou com recurso administrativo perante o órgão competente para a revisão ou não da nota atribuída. 



    Anota que seu recurso administrativo e os recursos dos demais candidatos 



     em vez de serem encaminhados e julgados pela Comissão de Concurso, conforme estabelecia o art.1º, § 6º, da Resolução n. 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça, foi julgado pela empresa Fundação VUNESP, empresa privada contratada pelo Tribunal de Justiça de Goiás, e que elaborou, aplicou e corrigiu as provas escritas e práticas da segunda fase do concurso publico em exame.



    (...)



    Conforme preconizava o §6º do art. 1º da Resolução n. 81/2009, caberia à Comissão Examinadora, e não à empresa privada contratada, no caso a Fundação VUNESP, a confecção, aplicação e correção das provas, e, especialmente, APRECIAÇÃO DOS RECURSOS, permitindo-se tão somente a delegação à empresa privada contratada tão somente do auxílio operacional.”.



    Prossegue narrando que houve alteração da Resolução nº 81/2009, vigente à época da publicação do edital do Concurso de Provas e Títulos para Outorga de Serviços Notariais e Registrais do Estado de Goiás (edital datado de 14 de julho de 2021), com a publicação da Resolução nº 478, de 27.10.2022, cuja vigência ocorreu após o início do referido concurso.



    Acrescenta que 



    “Em data de 01 de janeiro de 2023, o Conselho Nacional de Justiça aplicou de forma ilegal e inconstitucional a Resolução n. 478 de 27.10.2022 (com efeito retroativo), ato normativo que entrou em vigor somente após a publicação do Edital do Concurso Público de Notários e Registradores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (14.07.2021) em decisão proferida no PCA n. 0004631-45.2022.2.00.00000, in verbis (docto anexo):



    (…).



    A primeira questão aventada pelo requerente foi a suposta ilegalidade no ato do TJGO que delegou à Fundação VUNESP a elaboração e aplicação das provas, bem como a análise dos recursos. 



    Este Conselho, entretanto, autorizou a delegação parcial ou integralmente das atribuições das Comissões a instituições especializadas contratadas ou conveniadas, com aplicação imediata aos concursos em andamento, conforme julgamento do Ato Normativo 0002238-50.2022.2.00.0000, in verbis:



     “§6º Compete à Comissão Examinadora do Concurso a confecção, aplicação e correção das provas, a apreciação dos recursos, a classificação dos candidatos e demais tarefas para execução do concurso, facultada a delegação de tais atribuições, ou parte delas, assim como o auxílio operacional, a instituição especializada contratada ou conveniada. 



    §7º Constará do edital o nome dos integrantes da instituição especializada a quem forem delegadas as atribuições do parágrafo anterior, aplicadas as regras de suspeição e impedimento previstas no § 5º-A.” 



    Assim, inexiste ilegalidade da delegação dos atos à Fundação VUNESP. Ademais, qualquer impugnação quanto ao novo ato normativo aprovado pelo Plenário deste Conselho deve ser realizada em procedimento próprio e não por PCA instaurado contra concurso específico.”



    Defende que 



    “possui direito líquido e certo de que, uma vez publicado o Edital (ato jurídico perfeito), seja o concurso público regulado pela legislação então em vigor (direito adquirido), no caso, seja o concurso público do Tribunal de Justiça de Goiás regulado pela redação originária do art.1º, § 6º, da Resolução n. 81/2009, antes de sua alteração ocorrida apela Resolução n. 478/2022. A redação originária do art. 1º, § 6º, da Resolução n. 81/2009, não permitia delegação de competência da Comissão de Concurso para a empresa privada contratada”.



    Conclui que 



    “Permitir-se que o Conselho Nacional de Justiça outorgue efeito retroativo às suas decisões, de conteúdo administrativo e não jurisdicional, desrespeitando o ato jurídico perfeito e a o direito adquirido, é consagrar a insegurança jurídica ao cidadão brasileiro que ingressa em um concurso público acreditando, pelo menos, que a licitação, na modalidade concursal, observará o devido processo legal administrativo, ou seja, que o procedimento administrativo será realizado com base nas normas jurídicas administrativas em vigor quando da inscrição para o concurso público.”. 



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão da “eficácia da Resolução CNJ n. 478/2022”, além da permissão para participar das demais etapas do concurso em discussão. No mérito,



    “b) o reconhecimento da nulidade, por ilegalidade e inconstitucionalidade, da Resolução CNJ n. 478/2022 por mácula aos seguintes princípios: a) legalidade administrativa, b) moralidade administrativa, c) ampla defesa, d) contraditório, e) segurança jurídica, f) proibição de retroatividade de ato administrativo normativo por mácula ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, h) proibição de delegação de competência recursal administrativa. 



    c) determinação que seja realizada nova prova escrita no concurso público ora em exame, e que essa prova seja elaborada, aplicada, corrigida pela Comissão de Concurso do Estado de Goiás, assim como seu recurso seja analisado pela referida Comissão e não pela empresa privada VUNESP.”.



    Os autos vieram-me conclusos em 13/2/23. 



    Em 14/2/23, o impetrante apresentou a petição de aditamento à inicial, na qual argumentou que o presente mandado de segurança não tem a pretensão de questionar ato normativo em tese, mas sim sua aplicação ao caso concreto, para fundamentar a decisão que julgou improcedentes os pedidos do PCA nº 0004631-45.2022.2.00.0000. Pugna pela:



    “[e]menda da inicial para, como pedido alternativo, e diante de direito líquido e certo do impetrante, devidamente demonstrado com a petição inicial, determinar: “ a decretação de nulidade da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no PCA n. 00043245.2022.2.00.0000, a fim de que outra decisão seja proferida sem que o Eminente Relator e os demais membros do referido Conselho levem em consideração o EFEITO RETROATIVO E CONCRETO do conteúdo normativo previsto na Resolução n. 478/2022, tendo em vista o direito líquido e certo do impetrante à proteção de seus direitos fundamentais, no caso, ‘direito adquirido’ e ‘ato jurídico perfeito’.”.



    É o relatório. Decido.



    A presente impetração volta-se contra a decisão proferida nos autos do PCA nº 0004631-45.2022.2.00.0000, que tramitou no Conselho Nacional de Justiça.



    Conforme constou da referida decisão, “[t]rata-se de Procedimento de Controle Administrativo (PCA) proposto por Artur César de Souza contra o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), no qual questionou a legalidade de dispositivos do Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Goiás”. 



    A decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do referido procedimento está assim fundamentada, na parte em que importa:



    “Cuida-se de PCA no qual se questiona diversos atos da Comissão do Concurso Público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Goiás.



    A primeira questão aventada pelo requerente foi a suposta ilegalidade no ato do TJGO que delegou à Fundação VUNESP a elaboração e aplicação das provas, bem como a análise dos recursos.



    Este Conselho, entretanto, autorizou a delegação parcial ou integralmente das atribuições das Comissões a instituições especializadas contratadas ou conveniadas, com aplicação imediata aos concursos em andamento, conforme julgamento do Ato Normativo 0002238-50.2022.2.00.0000, in verbis:



    ‘§6º Compete à Comissão Examinadora do Concurso a confecção, aplicação e correção das provas, a apreciação dos recursos, a classificação dos candidatos e demais tarefas para execução do concurso, facultada a delegação de tais atribuições, ou parte delas, assim como o auxílio operacional, a instituição especializada contratada ou conveniada.



    §7º Constará do edital o nome dos integrantes da instituição especializada a quem forem delegadas as atribuições do parágrafo anterior, aplicadas as regras de suspeição e impedimento previstas no § 5º-A.’



    Assim, inexiste ilegalidade da delegação dos atos à Fundação VUNESP. Ademais, qualquer impugnação quanto ao novo ato normativo aprovado pelo Plenário deste Conselho deve ser realizada em procedimento próprio e não por PCA instaurado contra concurso específico.”.



    Verifica-se, assim, que a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça foi fundamentada, exclusivamente, na Resolução nº 478/2022 (Ato Normativo 0002238-50.2022.2.00.0000), a qual autorizou a aplicação das novas regras aos concursos em andamento.



    Dessa forma, ainda que o impetrante alegue que o “ato normativo deixou de ser abstrato para gerar efeitos concretos em relação ao pedido formulado pelo impetrante no PCA n. 00043245.2022.2.00.0000”, tenho que a pretensão final é questionar diretamente o ato normativo editado pelo CNJ.



    Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto à impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato em tese, sob pena de utilização da estreita via do mandamus como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, vide:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se insuscetível de conhecimento a ação de mandado de segurança que foi ajuizada tardiamente, em momento no qual já se achava consumado o prazo decadencial de 120 dias a que se refere o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, que reproduziu, fielmente, o art. 18 da revogada Lei nº 1.533/51, cuja validade jurídica foi reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 – RTJ 145/186 – RTJ 156/506, v.g.), em face da vigente Constituição da República. Precedentes. - Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. - O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.” (MS nº 28.554/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso De Mello, DJe de 2/6/14). 



    No caso, a Resolução CNJ nº 478/2022 perfaz norma que “[a]ltera a Resolução CNJ n. 81/2009, que dispõe sobre os concursos públicos de provas e títulos, para a outorga das Delegações de Notas e de Registros, e minuta de edital”. Trata-se, portanto, de ato normativo, com alcance genérico. 



    O fato de efeitos concretos decorrerem da aplicação da resolução, por si só, não autoriza a conclusão de que a norma em questão possa ser questionada por mandado de segurança. No caso, a Resolução nº 478/2022 serviu de fundamento para a decisão questionada pelo impetrante, de modo que a análise da norma, geral e abstrata, é pressuposto para análise da decisão. 



    Entendo, assim, que, razão jurídica não assiste ao impetrante. Isso porque o mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, característica da Resolução CNJ nº 478/2022. Esse, aliás, o objeto de súmula deste Supremo Tribunal:



    Súmula 266: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.



    Efetivamente, é de se aplicar à espécie a Súmula STF 266, dada a manifesta intenção de atacar, por meio de writ of mandamus, norma com elevado caráter de abstratividade. Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR INATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA PELA LEI N. 11.950/2009. MODIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR GLOBAL DOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS nº 28.108/DF-AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 23/4/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO NORMATIVO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PORTARIA N. 177. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato do Presidente do Supremo Tribunal Federal dotado de caráter normativo, ato que disciplina situações gerais e abstratas. 2. A portaria impugnada neste writ produz efeitos análogos ao de uma "lei em tese", contra a qual não cabe mandado de segurança [Súmula n. 266 desta Corte]. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 28.250/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 16/3/10).



    Pelo exposto, na esteira dos precedentes citados e com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao presente mandado de segurança. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente